Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707876-06.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL DOS SANTOS CLEMENTE APELADO: ESPOLIO DE EDUARDO DE SOUZA SOBRINHO, M. C. S., PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DOS SANTOS CLEMENTE D E S P A C H O Juntadas aos autos somente algumas páginas da carteira de trabalho da apelante, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora